Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso principal formulado pelas Autoras, LUCIANA ARAUJO LOPES e MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE, no ID n. 21254411, págs. 01/02, nos termos do art. 998, caput, do CPC/2015. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do apelo adesivo interposto pelos Réus, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, ante o disposto no art. 997, § 2o, inciso III, do CPC/2015. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator